Tribunal: TJDFT
Processo: 0731090-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731090-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO EDUARDO GONÇALVES MARTINS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, M. L. SANTOS CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. PORTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. HIGIDEZ DO CONTRATO. NULIDADE AFASTADA. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, consoante orientação do verbete de súmula 297 do STJ. 2. A contratação de empréstimo consignado por meio de uso de aplicativo do banco com assinatura eletrônica do correntista se mostra regular e é comumente utilizado na atualidade ante a sua comodidade. 3. A operação de portabilidade bancária se evidencia quando há a cessão de crédito de uma instituição para outra, cuja quitação de empréstimo do mútuo originário é realizada diretamente pela instituição cessionária, limitando-se o mutuário a autorizar a operação. 4. A ausência de comprovação de vínculo entre a empresa que se apresenta falsamente como correspondente bancário e a respectiva instituição financeira, somada ao fato de que o consumidor, por sua conta e risco, após receber valor objeto de contrato de empréstimo legítimo em sua conta corrente, transfere grande parte do valor em favor de empresa desconhecida e em procedimento estranho à operação de portabilidade, acaba por atrair a culpa exclusiva para si na deflagração da fraude, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, inclusive, sob o enfoque da solidariedade. 5. Ausente o requisito da prática de ilícito por parte do banco, afasta-se o pedido indenizatório a título de dano moral. 6. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 104, inciso III, e 166, incisos IV e V, 169 e 171, inciso II, todos do Código Civil, 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 322, §2o, e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que incumbiria à instituição financeira o ônus de provar que não possuiria vínculo com a correspondente bancária, razão pela qual estaria evidente que o insurgente teria sido vítima de fraude e, portanto, cabível a condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais e à restituição dos valores indevidamente subtraídos de seus rendimentos. Assevera que o decisum objurgado teria divergido do STJ, ao argumento de que não teria observado o Tema 466 do STJ e o enunciado 479 da Súmula da Corte Superior, colacionando julgado daquele Sodalício para amparar a controvérsia. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se o REsp n. 2.120.567/MG (relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 26/4/2024). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 104, inciso III, e 166, incisos IV e V, 169 e 171, inciso II, todos do Código Civil, 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 322, §2o, e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Do mesmo modo, não há que se cogitar em responsabilidade solidária prevista no art. 25, §1o, do CDC, ou ausência mínima de vínculo entre a citada empresa e o banco, além da falta de elementos a imputar a responsabilidade civilo ao banco (...). Demonstrado nos autos que o primeiro réu não teve participação na fraude perpetrada pela segunda ré, e que o estelionato somente se concretizou pela ação do autor que, sem tomar o cuidado necessário e exigível em operação anunciada de portabilidade, firmou contrato de empréstimo junto ao banco réu, com a utilização de dispositivo móvel, e transferiu boa parte do valor emprestado a uma empresa desconhecida, sem qualquer prova que vinculasse a referida ao banco, há de se reconhecida a inequívoca culpa exclusiva da vítima para a ocorrência do evento danoso, com a exclusão da responsabilidade do fornecedor do serviço. Diante disso, o contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco do Brasil é válido e deve ser cumprido (pacta sunt servanda), pois não há vício a torná-lo nulo. De igual modo, não há solidariedade a ser reconhecida, uma vez que a culpa da vítima afasta a responsabilidade do todos que integram a cadeia de fornecedores. Com efeito, não há pedido de nulidade do contrato firmado com a ré ML SANTOS CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA na petição inicial, por isso, a sentença não poderia ter esse alcance. Por fim, como não há vício no contrato firmado com o BANCO DO BRASIL, ou seja, não há ato ilícito praticado pela referida instituição, não há, portanto, dano a ser indenizado, seja material ou moral (ID 58063672 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024